Tribunal: TJMT
Processo: 1058545-94.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058545-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA ADRIANE SIQUEIRA SABINO - CPF: 051.752.721-95 (RECORRENTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE MÁQUINA PARA PAGAMENTO COM CARTÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO E REPASSE A MENOR. COBRANÇA A TÍTULO DE TAXA DE TRANSAÇÃO DEVIDA. COBRANÇA A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É devida a cobrança a título de taxa de transação sobre o valor da venda, posto que pactuada no contrato celebrado entre as partes e, mesmo não tendo sido juntado tal instrumento, o percentual cobrado é incontroverso entre as partes.

Sendo controverso o percentual a ser cobrado a título de taxa de antecipação de recebíveis e ausente a juntada do contrato celebrado entre as partes, a cobrança realizada a este título mostra-se indevida.

Se restou evidenciado a cobrança de valor indevido, o que acarretou repasse a menor de valor devido a título de operações feitas por meio de cartão de crédito, sendo que o problema não foi solucionado administrativamente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos suportados pela Recorrida.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Deve ser restituído ao contratante o valor cobrado a título de taxa de antecipação de recebíveis na venda objeto destes autos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1058545-94.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Stone Pagamentos S.A.

Recorrido(s):

Jessica Adriane Siqueira Sabino

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
para:

i) condenar a requerida a restituir aos requerentes o valor de R$1.135,65 (hum mil cento e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir da retenção e juros de mora de 1%a.m. a partir da citação;

ii) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), aos requerentes, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento desta sentença, e por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

A Reclamante, ora Recorrida, alega, em síntese, que contratou com a Recorrente a utilização de uma máquina de cartões e que no dia 09/09/2021 realizou uma venda, no valor de R$6.700,00, sendo parcelada em 4 vezes. Narra que a empresa Ré descontou taxas em percentual acima do contratado, sendo lhe creditado apenas a importância de R$5.564,35. Aduz também que empresa procedeu com a realização da antecipação do pagamento das parcelas sem o consentimento da autora. Ao final, requer a restituição do valor de R$ 1.135,65, bem como indenização por dano moral.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrente, em sua defesa, sustenta que a venda realizada pela Recorrida no valor de R$ 6.500,00, parcelada em 4x, onde o comprador realizou a transação por meio de cartão de crédito com bandeira Mastercard, possui a aplicação de percentual de 4,99%. Argumenta que a Recorrida aderiu à antecipação de seus recebíveis, onde também é cobrado percentuais acima das parcelas, sendo que possuía total conhecimento da contratação, conforme se observa na prova acostada aos autos pela própria, durante atendimento via
whatsApp.
Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Da análise dos autos, restou incontroverso que houve a contratação dos serviços de máquina de cartão de crédito da empresa Recorrente pela Recorrida, bem como o percentual cobrado na taxa de transação, no caso, como a transação impugnada foi realizada por meio de cartão de crédito, com bandeira Mastercard, parcelada em 4x, possui a aplicação de percentual de 4,99%, conforme tabela abaixo:

A controvérsia cinge-se somente em relação à cobrança da taxa de antecipação de recebíveis.

Quanto a citada cobrança, verifica-se na conversa de aplicativo
WhatsApp
que

a preposta da Recorrente informa que foi cobrado da Recorrida, além da taxa de transação 4,99% (taxa da bandeira), a taxa de antecipação de pontual de 9,69%, por isso, que o saldo liquido a ser creditado foi de R$ 5.564,35.

Em pese a autora negar que tenha contratado a antecipação de recebíveis, do teor da conversa juntada pela própria autora, constata-se que, de fato, houve a contratação, posto que ao ser questionada se possui antecipação responde que
“tinha sim”
e em, outro momento da conversa, quando a preposta afirma
“você fez a antecipação pontual dessa venda que é de 9,69%”
, a autora não discorda que solicitou a antecipação, apenas diz
“nem foi pontual que foi passado na sexta só pude utilizar na”
, sendo que a sequência da conversa entre as partes não foi juntada em sua integra, conforme abaixo se vê:

Por outro lado, não obstante restar demonstrado que a autora contratou na venda objeto destes autos a antecipação pontual, havendo divergência quanto o percentual a ser cobrado a este título, haja vista que nas conversas juntadas a autora não concorda com o cobrado, cabia a empresa Recorrente ter juntado o contrato celebrado entre as partes para que pudesse ser verificado qual a taxa contratada a título de “antecipação de recebíveis”, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Assim, sendo controverso o percentual a ser cobrado a título de taxa de antecipação de recebíveis e ausente a juntada do contrato celebrado entre as partes, a cobrança realizada a este título mostra-se indevida.

Quanto ao dano material, do valor de R$ 6.700,00, deve ser cobrado apenas a taxa de transação 4,99% (taxa da bandeira), correspondente a R$ 334,33, devendo ser restituído a Recorrida o valor descontado a título de taxa de antecipação de pontual de 9,69%, na quantia de R$ 801,32.

Se restou evidenciado a cobrança de valor indevido, o que acarretou repasse a menor de valor devido a título de operações feitas por meio de cartão de crédito, sendo que o problema não foi solucionado administrativamente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos suportados pela Recorrida.

Já em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos demais julgados proferidos por esta Turma em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para reduzir o valor da condenação a título de dano material para R$ 801,32. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023